Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-31.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006863-31.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FLAVIO PEREIRA BATISTA - CPF: 008.758.459-08 (EMBARGANTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCESSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM SUBSTITUIÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – SÚMULA 339 DO STF – SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF – PRINCÍPIO DA ISONOMIA DOS PODERES – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE BUSCA O REEXAME DE FATOS E PROVAS – SÚMULA 279/STF – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS – MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Irresignada com o teor do decisium retro, a parte promovente manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido. No entanto, o mero inconformismo da parte agravante não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso extraordinário.

2.

No caso vertente, resta incontroverso que a parte agravante interpôs o recurso extraordinário visando o reexame fático-probatório dos autos, contrariando o que expressamente vedado pelo verbete sumular n.º 279/STF.

3.

O juízo de admissibilidade exercido por esta Presidência da Segunda Turma Recursal acertadamente negou seguimento ao recurso, porquanto está fundamentado no entendimento firmado pela Suprema Corte com a fixação da Súmula 339 e Súmula Vinculante n.º 37.

4.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado, razões pelas quais a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

5.

Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão a qual negou seguimento ao recurso extraordinário.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Cuida-se de
agravo interno
manejado pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, a qual
negou seguimento ao recurso extraordinário
, pois a decisão colegiada de mérito está em consonância com entendimento consolidado pela Suprema Corte através da Súmula 339 e da Súmula Vinculante n.º 37.

Irresignada com o teor do
decisium retro
, a parte promovente manejou o presente agravo interno, em síntese, sustentando o desacerto do juízo de admissibilidade exercido, porquanto:
(i)
a questão suscitada preenche o requisito da repercussão geral, visto que a concessão do adicional de periculosidade aos policiais penais ultrapassa o interesse subjetivo
inter partes,
de maneira que a sua apreciação possui efeitos
erga omnes;
(ii)
a decisão colegiada de mérito, vinculada ao id. 236231669, contraria os princípios constitucionais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional; e
(iii)
a Súmula 339/STF e a Súmula Vinculante n.º 37/STF não são aplicáveis ao caso em tela. Ao final, pugna pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que seja admitido o recurso extraordinário interposto.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da decisão de inadmissibilidade recursal.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
presentes os pressupostos para o conhecimento do instrumento recursal manejado, passa-se à análise da controvérsia suscitada pelo agravante.

A percepção desde relator é que a intenção da parte agravante é a mera protelação da demanda, se limitando a exaustivamente arguir a presença dos pressupostos recursais específicos para a admissão do recurso extraordinário,

Todavia, tais questões já foram devidamente ponderadas por esta presidência, restando suficientemente fundamentadas pela decisão
retro.

Indubitável a pretensão da parte agravante em buscar o reexame fático-probatório dos autos, vez que os argumentos lançados no recurso em espécie demonstram que a parte agravante visa rediscutir o mérito da demanda, alegando que faz jus à percepção do adicional de periculosidade. Logo, é manifesta a violação ao que prescreve o verbete sumular n.º 279/STF, sendo, portanto, ausente requisito específico para admissão do recurso extraordinário.

Em relação à repercussão geral, embora a parte agravante insista que a questão ventilada ultrapassa os interesses subjetivos entre as partes e apresenta contrariedade direta e frontal à Carta Magna, não é o que se vislumbra da minuciosa análise das razões recursais da parte agravante.

Em verdade, o que se infere da controvérsia suscitada é que a parte agravante está inconformada com o que restou consignado no
decisium
colegiado de mérito. No entanto, tal expressão de irresignação não possui o condão para preencher os requisitos necessários para o conhecimento do recurso.

Forçoso consignar que a decisão guerreada está em consonância com que pacificado pela Súmula 339/STF e pela Súmula Vinculante n.º 37/STF, vez que é vedado ao Poder Judiciário conceder vantagens a Servidor Público, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

De se concluir, então, que o agravo interno manejado não merece guarida, porquanto desprovido das razões capazes de modificar o resultado da decisão guerreada, considerando principalmente que o juízo de admissibilidade está fundamentado essencialmente nos entendimentos firmados pela Suprema Corte, sendo incontroverso que o seu manejo expressa o mais puro inconformismo da parte agravante com a decisão de mérito proferida pela Segunda Turma Recursal.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fulcro na Súmula 279/STF, na Súmula 339/STF e na Súmula Vinculante n.º 37/STF.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025